Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. PONTUAÇÃO DISCIPLINAR ABAIXO DA MÉDIA. CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se constata qualquer ilegalidade no ato de diminuição da pontuação disciplinar do aluno se esta redução obedecer aos parâmetros estabelecidos no Decreto no 24.513/2004, que regulamenta a Lei no 2.393 de 1999.
2. No caso dos autos, o autor, ora agravante, em razão da gravidade de sua conduta, recebeu penalidade disciplinar de retirada compulsória da escola pelo período de três dias, o que gerou também a perda de três pontos em sua nota por comportamento, medida que se mostra compatível com a previsão legal, resultando em nota final inferior ao mínimo necessário para a renovação da matrícula. Assim, o cancelamento da matrícula não se mostra revestido de qualquer ilegalidade, se mostrando escorreita a decisão que indeferiu o pedido antecipatório de manutenção da matrícula do aluno.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.